Tribunal: CARF
Processo: 16095.720110/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720110/2020-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.546 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
GARRETT MOTION INDUSTRIA AUTOMOTIVA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESPACHO DECISÓRIO QUE CONSIDERA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COMO NÃO DECLARADA.
REVISÃO
SUPERVENIENTE
DO
DESPACHO.
PERDA
DO
FUNDAMENTO JURÍDICO. ANULAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A decisão superveniente que revisa despacho decisório que considerou
declaração de compensação como não declarada, e determina nova análise das
DCOMPs, implica anulação das multas de ofício lançadas com base na decisão
revisada, por perda superveniente de fundamento jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acatar a
preliminar suscitada pela recorrente para o fim de anular integralmente as multas objeto do
presente auto de infração por perda superveniente de fundamento jurídico.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720110/2020-71
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2020-71

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre (RS):
1. RAZÕES DE AUTUAÇÃO
O presente processo trata do lançamento da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide) relativo aos anos-calendário 2016 a 2018.
A Fiscalização verificou que o interessado apresentou declarações de compensação
com a finalidade de extinguir débitos da Cide. Para tanto, houve a oposição de crédito
decorrente do "crédito -prêmio", instituído pelo artigo 1° do Decreto-lei n° 491, de 5 de
março de 1969. Tendo em vista os termos do artigo 74, § 12, II, "b", da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo artigo 4° da Lei n° 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, a referida compensação foi dada como não declarada.
Assim, como os débitos da Cide não foram confessados por via da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), houve a constituição de ofício do
crédito tributário. Nesse cenário, foi exigida a multa de ofício ordinária prevista no
artigo 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996 (75%).
(...)
A ciência do lançamento por parte do interessado se deu no dia 25 de setembro de 2020
(fl. 339).
Em 22 de outubro de 2020, o interessado apresentou impugnação ao lançamento (fl.
343).
2. RAZÕES DE DEFESA
A seguir, resume-se as razões de defesa (fls. 346 a 360).
Inicialmente, o interessado informa a propositura de ação judicial (Ação Declaratória
n° 0000516-50.1994.4.01.3400) por sociedade posteriormente incorporada (Allied-
Signal Automotive Ltda.) com a finalidade de ver reconhecido o direito da incorporada
ao "crédito-prêmio do IPI". Ao final do referido processo judicial, houve a declaração
do "direito da empresa ao ressarcimento do crédito prêmio do IPI, referente ao período
de 14.1.1989 a 21.7.1992" (fl. 347). Mais adiante, a incorporada desistiu da execução
judicial do crédito, para fins de compensar administrativamente o valor com débitos
tributários. Homologada a desistência, o crédito foi habilitado perante o Fisco,
momento a partir do qual foram apresentadas declarações de compensação.
Em meados de 2019, o interessado foi intimado a respeito das compensações propostas.
Ao final do procedimento, foi adotado o Despacho Decisório n° 24, de 2020, por parte
do SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos, SP. A decisão
administrativa considerou não declaradas as compensações efetuadas, determinando a
aplicação da multa isolada de 75% sobre o montante do debito indevidamente
compensado.
Posteriormente, houve o lançamento dos débitos objeto das pretensas compensações
acrescidos de multa de ofício e de juros de mora. Um desses lançamentos é o objeto do
presente processo.
A seguir, o impugnante resume suas razões de defesa. Verifique-se (fls. 348/349):
"(i) o despacho decisório n° 24/2020 desconsidera o fato de a r. sentença proferida
na Ação Declaratória n° 0000516-50.1994.4.01.3400 ter sido parcialmente
reformada pelo E. Tribunal Regional Federal da 1a Região ("TRF1") para
expressamente reconhecer o direito da Impugnante de compensar
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2020-71

administrativamente o crédito prêmio do IPI com débitos de tributos federais
administrados pela Receita Federal do Brasil ("RFB"), decisão que transitou em
julgado posteriormente;
(ii) a revisão do despacho proferido pela DRF/BRE - que reconheceu o direito da
Impugnante à compensação do crédito prêmio do IPI com outros tributos federais e
deferiu o pedido de habilitação do referido crédito - e a extensão de seus efeitos a
DCOMPs transmitidas anteriormente à data do despacho (9.3.2020) viola o
princípio da segurança jurídica e o art. 146 do Código Tributário Nacional
("CTN");
(iii) a declaração na DCOMP de débitos não declarados em DCTF constitui
confissão de dívida, de modo que o procedimento adotado pela D. Fiscalização
para cobrança dos débitos impugnados é inadequado e enseja a declaração de
nulidade do Auto de Infração; e
(iv) a concomitância de multa isolada (75%) e de multa de ofício (75%) sobre os
débitos compensados, no percentual total de 150%, sem que tenha qualquer
alegação de fraude ou simulação é abusiva e confiscatória."
Preliminarmente, requer a reunião dos processos formalizados com base nos mesmo
elementos de prova, nos termos do artigo 2o, I, da Portaria RFB n° 1.668, de 29 de
novembro de 2016. Indica que houve a lavratura de nove autos de infração em
decorrência do Despacho Decisório n° 24, de 2020. Indica os processos e requer a
reunião dos mesmos, tendo em vista os princípios constitucionais da celeridade, da
razoabilidade e da eficiência. Também busca abrigo no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf - art. 6°).
Da existência de provimento judicial que autoriza a compensação
No mérito, aponta a existência de provimento jurisdicional que autoriza a compensação
do crédito-prêmio do IPI e a obrigatoriedade do seu cumprimento. Aponta equívoco
por parte da autoridade que adotou o Despacho Decisório n° 24, de 2020. Ela teria
interpretado de forma equivocada a decisão judicial transitada em julgado, posto que
considerou somente os termos da sentença. Não teria sido considerada a decisão
emanada do Tribunal Regional Federal da 1- Região, que tratou a questão da
compensação da seguinte forma (fl. 350):
"c) declarar o direito da empresa compensar os valores decorrentes do crédito-
prêmio IPI com outras exações devidas à UNIÃO durante todo o período de
vigência do programa especial de exportação;"
Os recursos posteriores não alteraram a decisão acima. Assim, a disposição transitou
em julgado.
Quando da homologação da desistência do interessado em executar judicialmente o
crédito, a possibilidade da compensação foi reprisada. Confira-se (fl. 351):
"Em sede de apelação, foi dado provimento à parte autoria para excluir da
condenação os juros de mora; determinar a incidência dos expurgos inflacionários
na correção monetária dos valores a serem compensados; declarar o direito da
empresa compensar os valores decorrentes do crédito-prêmio IPI com outras
exações devidas à União durante todo o período de vigência do programa especial
de exportação, bem como condenar a União ao pagamento da verba honorária em
favor da parte autora no percentual de 10% sobre o valor da causa, além do
reembolso das custas processuais.
(...)
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2020-71

Considerando o pedido da parte autora, que tem fundamento no artigo 82, § 1°,
inciso III da Instrução Normativa RFB n° 1.30/12, homologo a desistência quanto à
execução do crédito tributário decorrente do julgamento com trânsito em julgado
nos presentes autos."
O interessado entende que a viabilidade da compensação está alicerçada na decisão
judicial, regra individual e concreta. Evoca, nesse sentido, os limites objetivos da coisa
julgada. Assim, requer o cancelamento do auto de infração. Em que pese se referir ao
lançamento da multa isolada, que não consta dos autos do presente processo,
interpreto que se refere ao lançamento da Cide constante dos autos.
Da impossibilidade da revisão do ato administrativo que admitiu a compensação
O impugnante reclama da incongruência entre o Despacho Decisório n° 13, de 5 de
janeiro de 2017 (fls. 438/439) e o Despacho Decisório n° 24, de 2020 (fls. 442/453). O
primeiro habilitou o crédito do interessado para fins de compensação. O segundo
considerou as compensações como não declaradas. Segundo argumenta, o ato
administrativo goza da presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do artigo
19, II, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Assim, os atos praticados pelo
interessado sob a égide de um ato administrativo válido deveriam, também, ser
reputados válidos. Não seria possível que o interessado sofresse prejuízos em função da
atuação da Administração. Refere jurisprudência judicial em seu favor.
Adicionalmente, o impugnante busca abrigo nos termos do artigo 146 da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN). Colima a manutenção
da segurança nas relações jurídicas no plano tributário. Refere doutrina e
jurisprudência administrativa em seu favor.
Da constituição do crédito tributário por meio da Dcomp
Aponta que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a cobrança dos débitos compensados, nos termos do artigo 74, §
6°, da Lei n° 9.430, de 1966. Entende que a Fiscalização omitiu-se sobre a suficiência e
validade do crédito tributário compensado, adotando procedimento inadequado
(lançamento) para a cobrança do crédito tributário. Como houve a confissão da dívida,
não seria exigível a multa de ofício ordinária (75%), mas a multa de mora (20%).
Da abusividade da concomitância das multas de ofício e isolada
Reclama da cobrança conjunta das multa de ofício ordinária (75%) e isolada (75%). A
cobrança soma 150%, sendo, assim, desproporcional e abusiva. Exigência desse jaez
ofenderia o princípio constitucional que veda o confisco (art. 150, IV, da CF/1988).
Mesmo que não houvesse o dispositivo constitucional antes citado, ainda seriam
aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, constantes do artigo
37 da CF/1988. A vedação ao confisco resguarda o direito à propriedade, nos termos
do artigo 5°, XXII, e do artigo 170 da CF/1988. Assim, o Estado não pode punir os
contribuintes de forma abusiva, de forma desproporcional à infração, excedendo os
limites fixados pela Carta Magna. Refere jurisprudência judicial que limita as punições
tributárias a 100% da obrigação principal, inclusive com a redução das multas
confiscatórias para o patamar de 20% a 30%.
Adicionalmente, aponta o bis in idem da exigência. Ainda que os fatos se enquadrem
em normas distintas, a aplicação conjunta revela um formalismo descabido e sem
razoabilidade jurídica. Tal situação se assemelha àquele que deu origem à Súmula n°
105 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Repriso:
"A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1°, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2020-71

tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício."
Do pedido
A petição do interessado culmina com o seguinte pedido (fl. 360):
"46. Diante do exposto, a Impugnante requer, em preliminar, o julgamento em
conjunto
dos
processos
administrativos
n°
16095.720097/2020-51,
16095.720105/2020-69,
16095.720106/2020-11,
16095.720111/2020-16,
16095.720110/2020-71,
16095.720109/2020-47,
16095.720108/2020-01,
16095.720107/2020-58 e 16095.720101/2020-81, nos termos dos artigos 2°, inciso
I, da Portaria RFB n° 1.668/16 e 6° do Anexo II do atual Regimento Interno do
CARF.
Em seguida, a Impugnante pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO à presente
Impugnação, com o consequente cancelamento do Auto de Infração e arquivamento
do Processo Administrativo n° 16095.720110/2020-71.
Subsidiariamente, na hipótese de o pedido deduzido acima não ser integralmente
acolhido, o que se admite apenas para fins de argumentação, a Impugnante pleiteia
seja a cobrança da multa de ofício de 75% cancelada ou, ao menos, convertida na
multa de mora de 20% prevista no art. 61 da Lei n° 9.430/96.
Nestes termos, protestando provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção de quaisquer, inclusive pela juntada de novos documentos e
pela conversão do julgamento em diligência, se necessário, pede deferimento."
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ10), por meio do Acórdão no 110-003.500, de 22 de fevereiro de 2021, julgou improcedente
a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE.
CABIMENTO DO LANÇAMENTO.
A compensação considerada não declarada implica a constituição dos créditos
tributários que ainda não tenham sido lançados de ofício nem confessados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário informando, preliminarmente, que o
Superintendente Regional da Receita Federal da 8a Região proferiu o Parecer SRRF08/Disit 36,
de 2 de março de 2021, por meio do qual exerceu o princípio da autotutela e, de ofício, reformou
o despacho decisório n° 24/2020 para afastar a vedação prevista no art. 74, § 12, inciso II, alínea
"b", da Lei n° 9.430/96, reconhecendo que a recorrente tem o direito de compensar o crédito-
prêmio de IPI em razão da previsão expressa contida na decisão judicial transitada em julgado na
Ação Declaratória n° 0000516-50.1994.4.01.3400, determinando-se o processamento dos
pedidos de compensação apresentados pela recorrente que haviam sido considerados como não
declarados.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2020-71

Em razão disto, a recorrente sustenta que o presente auto de infração perdeu seu
fundamento jurídico, razão pela qual deve ser integralmente cancelado.
Ainda em sede de preliminar, a recorrente alega que o v. Acórdão recorrido não
enfrentou os pontos de mérito relacionados à inconstitucionalidade da multa isolada, o que
evidenciaria a nulidade do decisum, por ofensa ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal, e aos incisos IV do §1° do artigo 489 do CPC, aplicável ao processo administrativo
fiscal por força do artigo 15 do próprio CPC e do artigo 50 da Lei n° 9.784/99.
Quanto ao mérito, a recorrente reitera os argumentos expostos na impugnação e
defende a inexistência de decisão administrativa definitiva em torno da questão sob análise e a
possibilidade de exame do mérito e cancelamento do auto de infração.
Ato contínuo, os autos foram remetidos a este e. CARF, para julgamento do
Recurso Voluntário, sendo distribuídos para a minha relatoria.
Ocorre que, antes do julgamento do presente recurso, foi proferido novo
Despacho Decisório no Processo no 10875.722226/2019-48 (fls. 1069 a 1111), no seguinte
sentido:
Diante do exposto, e com fundamento: nos artigos 112 e 117 do Decreto no 7.574, de
29/09/2011 (redação dada pelo Decreto no 8.853, de 22/09/2016); no art. 2o e 3o da
Portaria RFB no 1.453, de 29/09/2016; no Anexo IV da Portaria RFB no 20, de
05/04/2021; no inciso Vdo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 284, de
27/07/2020; nos arts. 119 e 121 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06/12/2021;
e no Anexo I da Portaria SRRF08 no 1.214, de 11/09/2020 (redação dada pela Portaria
SRRF08 no 39. de 12 de abril de 2021; DECIDIMOS:
(A) DEFERIR PARCIALMENTE o crédito do período de 14/01/89 a 05/10/90. relativo
ao crédito-prêmio de IPI do artigo 1o do DL 491/69, com embasamento na decisão
judicial exarada no processo 0000516-50.1994.4.013400, no valor de RS 11.697309.18,
INDEFERINDO o crédito quanto ao restante do valor pleiteado através das DCOMP
mencionadas no item 2, e do formulário mencionado no item 4, do presente despacho
decisório;
(B) HOMOLOGAR PARCIALMENTE AS COMPENSAÇÕES de débitos realizadas
através de DCOMP, de conformidade com as informações constantes no item 3 do
presente despacho decisório, ATÉ O LIMITE DO DIREITO CREDITÓRIO DEFERIDO
NA LETRA "A" (VALOR DE R$ 11.697.309,18);
(C) NÃO HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES dos débitos realizadas através de
DCOMP, de conformidade com as informações constantes no item 3 do presente
despacho decisório QUE EXCEDEREM O DIREITO CREDITÓRIO) DEFERIDO NA
LETRA "A" (VALOR DE R$ 11.697.309,18), e que deverão ser objeto de carta de
cobrança, com a incidência dos devidos acréscimos legais, nos termos do artigo 61 da
Lei no 9.430/96;
(D) NÃO HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES dos débitos realizadas através de
FORMULÁRIO, de conformidade com as informações constantes no item 4 do presente
despacho decisório, pois o crédito é integralmente absorvido nas compensações
mencionadas na LETRA "B", remanescendo, inclusive, débitos com compensações não
homologadas conforme disposto na LETRA "C". Os débitos deverão ser objeto de carta
de cobrança, com a incidência dos devidos acréscimos legais, nos termos do artigo 61
da Lei no 9.430/96.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2020-71

Em razão do referido Despacho Decisório, foi solicitado o encaminhamento deste
processo a Equipe Regional de Execução do Direito Creditório da 8a Região Fiscal (fl. 1113),
nos seguintes termos:
Trata-se de reanálise de compensações que haviam sido consideradas não declaradas
no processo de crédito 10875.722226/2019-48, no despacho decisório emitido pela
DRF/GRU no 24/2020 em 10/03/2020. Os recursos hierárquicos apresentados pelo
contribuinte não foram providos, e os débitos declarados nas Dcomps não constantes
no FISCEL foram lançados pela DICRED/DEVAT08 nos processos listados acima, que
se encontram atualmente em julgamento no CARF/DF.
Em cumprimento à decisão transitada em julgado no processo judicial no 0000516-
50.1994.4.01-3400, foi emitido novo despacho decisório no processo de crédito
10875.722226/2019-48 pela EQAUD/IPI em 24/10/2022, no qual conclui-se pela
homologação parcial das compensações em reanálise. Deste modo, fica facultada a
apresentação de manifestação de inconformidade pelo contribuinte no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do despacho, que ocorreu em 06/03/2023.
Diante do exposto, com o novo despacho decisório no processo de crédito
10875.722226/2019-48 e homologação parcial das compensações apresentadas,
solicitamos o encaminhamento deste processo a esta EQCRE/DEVAT08-VR, para que
possamos cadastrar e operacionalizar as compensações, conforme estipulado no
despacho decisório.
Diante disto, foi proferido despacho pelo Presidente da 1a Turma Extraordinária
da 3a Seção à época, Conselheiro Marcos Roberto da Silva, encaminhando os autos à unidade da
administração tributária de origem, para que fossem tomadas as providências cabíveis (fls. 1114
a 1115)
Posteriormente, foi proferida a seguinte informação pela Sra. Mina Iodono,
ATFRB – Matr. 01291461 (fl. 1119):
Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência de débitos declarados em
declarações de compensação (Dcomp), não constantes em DCTF, referentes ao processo
de crédito no 10875.722226/2019-48. Tendo em vista que as declarações foram
consideradas não declaradas, conforme despacho decisório no 24/2020 lavrado pela
DRF/Guarulhos (fls. 2-13), e o não provimento dos recursos hierárquicos apresentados
pelo contribuinte, os processos de cobrança dos débitos constantes em DCTF seguiram
em cobrança. A interessada apresentou impugnação aos autos de infração, que se
encontram em julgamento no DRJ/CARF.
Em cumprimento à decisão transitada em julgado no processo judicial no 0000516-
50.1994.01-3400, foi emitido novo despacho decisório no processo de crédito
10875.722226/2019-48 pela EQAUD/IPI em 24/10/2022 (fls.1069-1112), no qual se
conclui pela homologação parcial das compensações em reanálise. Ficou facultada a
apresentação de manifestação de inconformidade pelo contribuinte no prazo de trinta
dias da ciência do despacho, que ocorreu em 06/03/2023.
Tendo em vista a reanálise das compensações não declaradas, fizemos a transferência
do principal dos débitos lançados no auto de infração para o processo
10875.721532/2023-43, para a operacionalização do novo despacho decisório.
Permaneceram neste processo as multas aplicadas no auto de infração, objeto da
impugnação ora em julgamento, conforme extrato às fls. 1117-1118.
Em seguida, foi proferido o seguinte despacho de encaminhamento (fl. 1120):
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2020-71

Os valores do principal dos débitos foram transferidos para o processo
10875721532202343, tendo em vista a operacionalização do despacho decisório no
21982/2022
no
processo
de
crédito
10875722226201948
(fls.
1069-1112),
permanecendo neste processo somente as multas aplicadas no auto de infração, objeto
da impugnação. Retornem-se os autos ao CARF/DF para o prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
Ato contínuo, os autos foram remetidos novamente a este e. CARF, para
julgamento do Recurso Voluntário no que se refere às multas aplicadas no auto de infração,
sendo distribuídos para a minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 12/08/2021, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 02/08/2021. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS EM RAZÃO
DA PERDA SUPERVENIENTE DE FUNDAMENTO JURÍDICO
Inicialmente, é oportuno destacar que a recorrente apresentou Declarações de
Compensação, transmitidas eletronicamente, baixadas para tratamento manual, relativas a
"crédito-premio de IPI", reconhecidos na ação judicial n° 00005165019944013400. processo de
habilitação n° 13896.723042/2016-01, cujos créditos pleiteados foram vinculados ao Processo
Administrativo no 10875.722226/2019-48.
Em sede de fiscalização, no referido processo, foi proferido o Despacho Decisório
no 0024/2020 - SEORT/DRF/GUARULHOS, em que a autoridade fazendária concluiu o
seguinte:
Considerando todo o exposto, as compensações efetuadas pela Interessada supracitada
devem ser:
I. Consideradas não declaradas as declarações de compensação nas hipóteses em que o
crédito refira-se a “crédito-prêmio” de IPI, instituído pelo Art. 1o do Decreto-Lei no
491/69, por ser vedada a compensação de acordo com disposto na alínea “b” do inciso
II do § 12 do Art. 74 da Lei no 9.430/96, sem prejuízo da decisão judicial que
reconheceu o direito, à autora, de crédito-prêmio do IPI, período 14/01/1989 a
05/10/1990.
II. Aplicada multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado, em
observância ao disposto no § 4o do artigo 18 da Lei 10.833, de 29 de Dezembro de
2003, combinado com o disposto no inciso II do § 12 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
27 de Dezembro de 1996, no percentual previsto no inciso I do caput do artigo 44 da
Lei no 9.430, de 27 de Dezembro de 1996. (...)
Destaca-se, por pertinente, que, ao considerar as DCOMPs não declaradas, o
Despacho Decisório no 24/2020 teve como consequência, além da não homologação da
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2020-71

compensação pleiteada, a aplicação do § 13o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 ao caso concreto,
que resulta no afastamento do disposto nos §§ 2o e 5o a 11 do referido artigo, especialmente, do §
6o, que dispõe que: “A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”.
Em decorrência da Representação Fiscal DRF/GUA no 0024/2020 e do não
provimento do Recurso Hierárquico interposto pela recorrente, foram realizados lançamentos de
ofício relativos aos débitos de CIDE - Contribuição uso tecnologia/Serviço técnico/Pagamento
royalties (§ 3o do art, 2o da Lei n° 10.168/2000, redação dada pela Lei n° 10.332/2001), objeto
das DCOMP ́s consideradas não declaradas e que não foram declarados em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), entre eles o Auto de Infração que embasa o
presente processo, onde foi exigida também a multa de ofício ordinária prevista no artigo
44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996.
Ocorre que, conforme supra relatado, foi proferida nova decisão no processo no
10875.722226/2019-48 (fl. 859), com base no Parecer SRRF08/Disit 36, de 2 de março de 2021
(fls. 852 a 858), nos seguintes termos:
Por todo exposto, propomos a revisão de ofício do Despacho Decisório n° 59/2020 (fls.
760 a 768), para que seja afastado o impedimento à compensação que embasou o
Despacho Decisório no 0024/2020 - SEORT/DRF/GUARULHOS, o qual considerou
como não declaradas as DCOMPs enumeradas às fls. 2 e 3; para que essas sejam
novamente analisadas, pela Equipe Regional competente, agora afastado o impedimento
da alínea "b" do inciso II do § 12° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, provendo
parcialmente o recurso hierárquico interposto.
Diante disto, considerando que a atual decisão revisou, de ofício, o Despacho
Decisório no 59/2020, para o fim de dar parcial provimento ao Recurso Hierárquico interposto
pela recorrente no processo no 10875.722226/2019-48, no sentido de afastar o impedimento à
compensação que embasou o Despacho Decisório no 0024/2020, que considerou não declaradas
as Declarações de Compensação apresentadas pela recorrente, e determinar nova análise das
DCOMPs pela Equipe Regional de Fiscalização, agora sem o impedimento da alínea "b" do
inciso II do § 12° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, entendo que deve ser acatada a preliminar
suscitada pela recorrente – de perda superveniente do fundamento jurídico -, ainda que se
trate agora exclusivamente das multas lançadas.
Isto porque, conforme dito anteriormente, o Despacho Decisório no 24/2020 teve
como consequência, além da não homologação da compensação pleiteada, a aplicação do § 13o
do artigo 74 da Lei no 9.430/96 ao caso concreto, que resulta no afastamento do disposto nos §§
2o e 5o a 11 do referido artigo, especialmente, do § 6o, que dispõe que: “A declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados”.
Assim, com a revisão do referido Despacho Decisório, não subsistem mais os
fundamentos que embasaram a presente autuação, muito menos, a aplicação da multa de ofício,
especialmente, (1) a consideração das DCOMPs como não declaradas; (2) a ausência de
declaração do débito por parte do contribuinte; e (3) a ausência de quitação do débito pelo
contribuinte – situação que foi objeto de nova análise pela Equipe Regional de Fiscalização.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.546 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720110/2020-71

Desta forma, sendo revisto o Despacho Decisório que considerou não declaradas
as Declarações de Compensação apresentadas pela recorrente, consideram-se extintos os créditos
tributários compensados, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, nos termos do
§2o, do artigo 74 da Lei no 9.430/96, inexistindo fundamento legal para aplicação ou manutenção
de multa de ofício lançada anteriormente à efetiva análise das compensações.
Ademais, conforme supra relatado, após novo exame pela Equipe Regional de
Fiscalização, concluiu-se pela homologação parcial das compensações analisadas, sendo os
débitos apurados objeto do processo de no 10875.721532/2023-43, onde foi iniciado novo
contencioso administrativo que seguirá os trâmites previstos nos §§ 7o e seguintes do artigo 74
da Lei no 9.430/96.
Por todo o exposto, e considerando que o presente julgamento se refere
exclusivamente às multas objeto do auto de infração impugnado, uma vez que os créditos
tributários anteriormente lançados no presente auto de infração foram integralmente transferidos
para o processo de no 10875.721532/2023-43, voto por acatar a preliminar suscitada pela
recorrente, para o fim de anular integralmente as multas lançadas, em razão da decisão
superveniente proferida no processo de no 10875.722226/2019-48, que revisou o Despacho
Decisório no 0024/2020 e determinou nova análise das Declarações de Compensação
anteriormente consideradas não declaradas.
Por fim, em razão do acatamento da preliminar de anulação das multas lançadas
por perda superveniente de fundamento jurídico, deixo de apreciar as demais matérias objeto do
Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e acatar a preliminar
suscitada pela recorrente, para o fim de anular integralmente as multas objeto do presente auto de
infração, por perda superveniente de fundamento jurídico.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1133
DF CARF MF
Original